Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Regime prisional.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes com laudo pericial – não deixando dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais -, são suficientes para condenação.
2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.